Tribunal: TJDFT
Processo: 0710372-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0710372-29.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DOMENICO MOREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA - EIRELI AGRAVADO: SOCIEDADE ESPORTIVA DO GAMA D E S P A C H O Da análise dos autos, em admissibilidade recursal, verifica-se que a Guia de Recolhimento de Preparo apresenta numeração de código de barras divergente do constante do comprovante de pagamento. Em sendo assim, intime-se a agravante para, em 5 (cinco) dias, comprovar a regularidade do pagamento. Na ausência de referida comprovação, fica a agravante desde já intimada, no mesmo prazo, a realizar o pagamento em dobro do preparo sob pena de deserção nos termos do artigo 1.007, § 4o do Código de Processo Civil. Brasília, 4 de abril de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora